Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-31.2023.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800127-31.2023.8.14.0066

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: M B COMERCIO E SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANIFESTAÇÃO APRESENTADA NOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

I.CASO EM EXAME.

1
. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito em virtude do pedido de desistência da parte autora. O apelante sustenta a inexistência de contraditório e a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em saber se a extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VIII do CPC, enseja a condenação em honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

De acordo com a orientação deste Superior Tribunal, “
qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
”

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A
em face da
sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na Vara única de Uruará, ajuizada contra MB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Assim, por não vislumbrar qualquer vício de procedimento ou nas condições da ação e regularidade do processo, EXTINGO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VIII do CPC.
”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo, alegando que se insurge contra a fixação de honorários advocatícios, pois não houve triangulação processual. Afirma que não houve manifestação da parte contrária nos autos e que o decreto 911/69 prevê que a citação do requerido só poderá ocorrer posteriormente ao cumprimento da ordem liminar. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, sendo afastada a condenação em honorários advocatícios.

Sem Contra razões a apelação.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,29 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca da condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão da extinção do feito sem resolução do mérito. O recorrente afirma que não houve a triangulação do processo e por isso, não seria cabível a condenação em honorários advocatícios. Além disso, requer a aplicação do princípio da causalidade ao caso concreto.

O recurso não merece acolhimento. Explico.

Na hipótese dos autos, o feito foi extinto sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, VIII do CPC, em virtude do pedido de desistência formulado pelo requerente.

Em análise aos autos, verifico que houve manifestação da parte requerida (ID 22537699) requerendo autorização para purgar a mora. Assim, não se pode deixar de considerar o trabalho desenvolvido pelo causídico e por isso, justo o arbitramento de honorários em favor do patrono do requerido.

A resistência a pretensão formulada, gera o arbitramento de honorários advocatícios em favor do réu, diante do trabalho desenvolvido pela parte, sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça assim se manifestou:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇAO DE PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DO RÉU. CABIMENTO. EXEGESE DO ART. 90 DO CPC. CASO CONCRETO. DEMANDADO QUE OFERTOU RESISTÊNCIA AO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO FORMAL. DESINFLUÊNCIA. 1. No caso concreto, a Corte de origem consignou que, embora o ente estatal tenha manifestado resistência ao pedido liminar formulado pela parte autora, os honorários advocatícios não poderiam ser arbitrados em virtude de uma questão formal, qual seja, a de que o pedido de desistência da ação foi requerido e homologado ainda antes de operada a citação
. 2. Porém, de acordo com a orientação deste Superior Tribunal, qualquer modalidade de resistência oposta à pretensão deduzida em juízo ensejará a condenação da parte autora em honorários advocatícios, ainda que seu pedido de desistência tenha sido formulado e homologado antes da citação do demandado, haja vista que a referida verba tem por fato gerador o esforço laboral desenvolvido pelo procurador da parte adversa.
3. De resto, o cabimento de honorários advocatícios em favor do réu, em caso de desistência da ação, encontra expressa previsão no artigo 90 do CPC: "Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu". 4. Agravo interno não provido.(STJ - AgInt no REsp: 1874815 AC 2020/0115162-3, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/03/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021) (grifei)

Assim, tendo ocorrido a extinção sem resolução do mérito em razão da ausência de manifestação da parte quanto ao novo endereço do requerido, entendo que agiu corretamente o juízo de origem ao condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios. Deste modo, não merece reparos a sentença recorrida.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto, e
NEGO-LHE

provimento, para manter

a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/11/2024